Tribunal: TJSP
Processo: 2225227-71.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência dos pressupostos autorizadores do acolhimento – Ausência de omissão no julgado – Acórdão que enfrentou todas as questões controvertidas, dando ao caso solução integral – Razões que tentam devolver a esta Corte matéria por ela peremptoriamente enfrentada – Prequestionamento – Inteligência do art. 1.025, do CPC – RECURSO REJEITADO, ADMITIDO O

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência dos pressupostos autorizadores do acolhimento – Ausência de omissão no julgado – Acórdão que enfrentou todas as questões controvertidas, dando ao caso solução integral – Razões que tentam devolver a esta Corte matéria por ela peremptoriamente enfrentada – Prequestionamento – Inteligência do art. 1.025, do CPC – RECURSO REJEITADO, ADMITIDO O PREQUESTIONAMENTO.